Tribunal: CARF
Processo: 13154.000102/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13154.000102/2010-01
ACÓRDÃO
2002-009.109 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBO SEM INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do paciente do tratamento de saúde no recibo,
presume-se que o serviço foi prestado a quem consta do recibo na
condição de pagante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução no valor de R$ 18.571,00.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.109 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000102/2010-01
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.29 a 34) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Mauro Celso Gomes Ferreira no valor
de R$ 11.731,25 consolidado em 26/02/2010, referente a Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar, exercício 2009, em razão de trabalho de malha em
que se apurou:
· dedução indevida com dependentes de R$ 1.655,88;
· dedução indevida de despesas médicas de R$ 28.219,00.
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.46) do lançamento em
08/03/2011.
A impugnação de fls. 03 foi protocolada em 15/03/2010, na qual o sujeito passivo
alega, em síntese, que possui e apresenta todos os recibos comprovando suas
despesas médicas e odontológicas, não entendendo o motivo do lançamento.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2012 (fl. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 18/04/2012, Recurso Voluntário (fls. 64 e 65) que os recibos apresentados
comprovam as despesas médicas pagas pela recorrente para tratamento próprio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de pagamentos efetuados a título de despesas médicas.
Embora tenha constado do lançamento a glosa de dedução de dependente
declarado, essa matéria não foi impugnada.
A decisão recorrida considerou a impugnação parcialmente procedente para
restabelecer a dedução do pagamento de R$ 80,00 a Nivaldo Vieira.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.109 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000102/2010-01
3
Como se observa dos autos (fl. 12), o único fundamento do lançamento foi a
ausência de indicação, nos recibos apresentados, do beneficiário dos serviços de saúde:
De acordo com os comprovantes apresentados, os mesmos não identificam o
paciente conforme solicita a intimação. Apenas 2 NF de internação na Santa Casa
identificam os pacientes, porém, esses não estão relacionados como dependentes
na declaração.
Adotando a uníssona jurisprudência do Carf, entendo que, na ausência de indicação
do paciente, presume-se que o serviço foi prestado a quem consta do recibo na condição de
pagante. Aliás, no recurso voluntário a recorrente afirmou que foi, ela própria, a beneficiária dos
serviços. Assim, devem ser restabelecidas as deduções dos valores pagos a Somed, Maria Augusta,
Letícia, André Lopes, Renê André, Rafaela Queiroz e Itamara Teresinha, que somam R$ 18.571,00.
Quanto à dedução de R$ 568,00 relativa ao pagamento efetuado à Santa Casa, a
recorrente não apresentou qualquer documento a comprová-la, sendo, pois, a única glosa a ser
mantida no lançamento.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a dedução no valor de
R$ 18.571,00.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 93
DF CARF MF
Original